Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749574-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E C I S Ã O Tendo em vista a transação comunicada (ID no 56174833), e considerando a renúncia aos recursos já interpostos (ID 184398109 dos autos no 0716446-88.2021.8.07.0015, pág. 4, cláusula sétima), o presente recurso resta prejudicado, razão pela qual dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator